Tribunal: TJBA
Processo: 8031124-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031124-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: ELENIA DE LIMA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por consumidora, admitiu a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade de assinatura constante em contrato de empréstimo consignado e determinou que o banco agravante arcasse com o adiantamento dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve arcar com o ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário, inclusive custeando a perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pela instituição financeira deve ser mantida, à luz das regras de distribuição do ônus da prova e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 429, II, do CPC dispõe que, impugnada a autenticidade de documento, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade, atribuindo-lhe o ônus da prova respectivo.

O artigo 95 do CPC determina que a parte que requer a prova técnica deve adiantar os custos, salvo se houver disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, como ocorre quando o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento impugnado.

O Tema 1.061 do STJ pacificou o entendimento de que, em ações nas quais o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, a instituição financeira tem o dever de provar sua validade, inclusive mediante perícia grafotécnica.

A inversão do ônus da prova, especialmente em relações de consumo, autoriza a imposição do custeio da perícia à parte que detém melhores condições técnicas e econômicas para produzi-la, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais confirma que, nos casos de alegação de falsidade de assinatura em contratos bancários, compete à instituição financeira custear a perícia necessária à prova da autenticidade do documento.

A decisão agravada não incorre em ilegalidade, tampouco há risco de perecimento de direito que justifique sua suspensão, sendo a matéria objeto de cognição sumária no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que produziu o contrato bancário impugnado é responsável por provar a autenticidade da assinatura nele constante.

O ônus de custear a perícia grafotécnica recai sobre a parte que detém o ônus da prova da autenticidade do documento.

A inversão do ônus da prova, com base na vulnerabilidade do consumidor, autoriza a imposição do adiantamento dos honorários periciais à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 95, 373, § 1º, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, REsp nº 1.807.831/RO, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 7.11.2019; TJSP, AI nº 2337376-73.2024.8.26.0000, rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 13.11.2024; TJPB, AI nº 0822190-90.2024.8.15.0000, rel. Des. João Batista Barbosa, j. 31.01.2025; TJCE, AI nº 0631974-27.2024.8.06.0000, rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 02.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8031124-73.2025.8.05.0000
da Comarca de Presidente Jânio Quadros/BA, em que é agravante

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e agravada

ELENIA DE LIMA SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA